Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. APLICAÇÃO. EC No 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar eventual ocorrência de litispendência, bem como avaliar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório.

2. O art. 337, § 3o, do CPC, preceitua que há litispendência nos casos em que “se repete ação que está em curso”. Consideram-se idênticas as demandas em que figuram as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do CPC).

3. No caso em análise não há coincidência entre as respectivas causas de pedir e pedidos, o que afasta a hipótese de litispendência.

4. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação à correção monetária dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios. 4.1. Assim, os valores dos débitos, a partir de 9 de dezembro de 2021, devem ser atualizados por meio da aplicação da SELIC.

5. Recurso conhecido e desprovido.